Tribunal: TRF3
Processo: 5008956-77.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
113/689)

5008956-77.2017.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008956-77.2017.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCOS ANTONIO DAN

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANIA PIERINI KUTCHUKIAN - SP284801-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL INDEVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Diversamente do alegado, o acórdão abordou fundamentadamente a questão levada a julgamento, qual seja, a possibilidade do reconhecimento da atividade especial exercida pelo autor, em decorrência da exposição à eletricidade superior a 250 volts.

- Não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), porquanto não há comprovação de fornecimento de equipamento de proteção individual pelos empregadores.

- Embora insista a autarquia em pleitear o sobrestamento do feito com base no Recurso Extraordinário 1.368.225/RS (Tema 1.209), já foi expressamente destacado no v. acórdão que tal julgado não possui correspondência com a presente demanda, já que o Tema 1.209 refere-se ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial com fundamento na exposição ao perigo (com ou sem arma de fogo) e a presente demanda trata da análise da atividade desenvolvida com exposição ao agente agressivo eletricidade acima de 250 volts.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, os honorários recursais têm a finalidade de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça somente serão fixados os honorários recursais em favor do(a) patrono(a) da parte recorrida nas hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, bem como na existência de imposição de verba honorária pelo Juízo que proferiu a decisão recorrida, eis que vedada em grau de recuso a fixação de honorários recursais quando não houver sido imposta a condenação em honorários advocatícios.

- O arbitramento dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, deve ocorrer pela interposição do recurso que inaugura o grau recursal, sendo indevida a sua fixação em recurso de agravo interno e embargos de declaração.

- No caso dos autos, a decisão embargada deu parcial provimento ao agravo interno do INSS, de modo que não cabe a majoração da verba honorária.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008956-77.2017.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANIA PIERINI KUTCHUKIAN - SP284801-A

APELADO: MARCOS ANTONIO DAN

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (ID 361179267) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (ID 360001983), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno da autarquia, cuja ementa transcrevo a seguir:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. ELETRICIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 E DO TEMA 1.105 DO STJ.

- Incabível o sobrestamento do feito com fundamento na pendência de julgamento do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS, pois este trata, especificamente, da questão relativa ao reconhecimento da atividade de vigia/vigilante como especial.

- Analisado o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora comprovou que desenvolveu sua atividade profissional com exposição a eletricidade (tensão elétrica superior a 250 volts).

- Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permanece reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86. Tal interpretação foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1306113- SC.

- Em se tratando de risco por eletricidade, é irrelevante que a exposição habitual do trabalhador ocorra de forma permanente ou intermitente, para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado, uma vez que o perigo existe tanto para aquele que está exposto de forma contínua como para aquele que, durante a jornada, ainda que não de forma intermitente, tem contato com a eletricidade.

- A respeito da matéria, a jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada na Súmula 364, fazendo referência expressa à Lei no 7.369/85, consigna que é assegurado o adicional de periculosidade aos empregados que trabalham em contato com energia elétrica durante a jornada de trabalho, em condições de risco, permanentemente ou de forma intermitente.

- Precedentes da Décima Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região sobre a matéria: ApCiv - 5001106-96.2020.4.03.6140, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 05/10/2022, DJEN 10/10/2022; ApCiv - 5006718-80.2020.4.03.6183, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 28/08/2024, DJEN 03/09/2024; ApCiv - 5000703-90.2021.4.03.6141, Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, DJEN 28/08/2023; ApCiv - 5005099-72.2022.4.03.6110, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 14/08/2024, DJEN 20/08/2024.

- A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025.

- No tocante à verba honorária, foi firmada a tese pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.105, julgado em 10/03/2023), no sentido de que a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça é específica em relação aos benefícios previdenciários não tendo sofrido alteração ou revogação em razão das disposições do Código de Processo Civil em relação às condenações contra a Fazenda Pública. A interpretação da Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça é a de que a base de cálculo da verba honorária nas ações previdenciárias é composta das parcelas vencidas até a data da decisão judicial em que o direito do segurado foi reconhecido. No caso dos autos, o marco final da verba honorária corresponde à data da prolação da sentença. Por essa razão, o percentual da verba honorária incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício, no caso, a data da sentença, conforme teor da citada Súmula 111.

- Agravo interno do INSS parcialmente provido.”

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, pois com o advento do Decreto no 2.172/97 não mais se enquadra como atividade especial pela exposição a eletricidade, ante a ausência de previsão legal da periculosidade como agente agressivo, bem como decidiu de forma conflitante com a jurisprudência majoritária. Alega a necessidade de sobrestamento do feito, tendo em vista o Recurso Extraordinário 1.368.225/RS (Tema 1.209).

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada apresentou resposta, requerendo, ainda, a majoração da verba honorária (ID 362792190 - Págs. 1/5)

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No presente caso, não se verifica o vício apontado, eis que a decisão embargada acolheu tese diversa da pretendida.

Por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão embargado:

“De outra parte, incabível o sobrestamento do feito com fundamento no Recurso Extraordinário 1.368.225/RS, pois este trata, especificamente, da questão relativa ao reconhecimento da atividade de vigia/vigilante como especial.

Quanto ao mérito, diversamente do alegado, conforme ressaltado na decisão agravada, analisado o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora comprovou que desenvolveu sua atividade profissional com exposição a eletricidade (tensão elétrica superior a 250 volts).

Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permanece reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86. Tal interpretação foi consolidada pelo E. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1306113- SC, Relator Ministro Herman Benjamin, assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 (ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o, DA LEI 8.213/1991). 1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com o escopo de prevalecer a tese de que a supressão do agente eletricidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) culmina na impossibilidade de configuração como tempo especial (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991) de tal hipótese a partir da vigência do citado ato normativo. 2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991). Precedentes do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como especial o trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da exposição habitual à eletricidade, o que está de acordo com o entendimento fixado pelo STJ. 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ".

No mais, em se tratando de risco por eletricidade, é irrelevante que a exposição habitual do trabalhador ocorra de forma permanente ou intermitente, para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado, uma vez que o perigo existe tanto para aquele que está exposto de forma contínua como para aquele que, durante a jornada, ainda que não de forma intermitente, tem contato com a eletricidade.

A respeito da matéria, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada na Súmula 364, fazendo referência expressa à Lei no 7.369/85, consigna que é assegurado o adicional de periculosidade aos empregados que trabalham em contato com energia elétrica durante a jornada de trabalho, em condições de risco, permanentemente ou de forma intermitente:

Súmula No 364 do TST - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE - Resolução 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011

Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito.”

Foi transcrito, ainda, na decisão recorrida, trecho do voto condutor proferido no processo 5006943-80.2019.4.03.6104, neste Egrégio Tribunal, de Relatoria do Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 16/02/2022, nesta Egrégia Corte Regional:

"(...)

Ressalte-se que, no que se refere ao agente agressivo eletricidade, o tempo de exposição não é condição para que surja um evento danoso ao segurado a ele exposto, no exercício da atividade, em razão do risco potencial de ocorrência do dano.

(...)”

E, por fim, foram colacionados julgados da Décima Turma deste Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. FRESADOR. RUÍDO. AGENTE DE SEGURANÇA. ELETRICIDADE.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. A Circular no 15, de 08/09/94 do INSS, determina o enquadramento das funções de ferramenteiro, torneiro mecânico, fresador e retificador de ferramentas, exercidas em indústrias metalúrgicas, no código 2.5.3 do anexo II Decreto 83.080/79. Nesse sentido: TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001106-96.2020.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 05/10/2022, DJEN DATA: 10/10/2022.

3. Admite-se como especial a atividade exposta a ruídos superiores a 80 decibéis até 05/03/1997, a 90 decibéis no período entre 06/03/1997 e 18/11/2003 e, a partir de então, até os dias atuais, em nível acima de 85 decibéis. (REsp 1398260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

4. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

5. Possibilidade de enquadramento de tempo especial com fundamento na periculosidade mesmo após 28.04.95, na medida em que o C. STJ julgou o recurso especial sob o regime dos recursos repetitivos, e reconheceu o enquadramento em razão da eletricidade, agente perigoso, e não insalubre (Recurso Especial 1.306.113/SC, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado por unanimidade em 14.11.12, publicado no DJe em 07/03/13). Nesse sentido: STJ, AREsp 623928, Relatora Ministra Assusete Magalhães, data da publicação 18.03.15.

6. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

7. O tempo de atividade especial comprovado nos autos é suficiente à concessão de aposentadoria especial.

8. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

9. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

10. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC.

11. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

12. Remessa oficial, havida como submetida, apelação e recurso adesivo providos em parte." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5006718-80.2020.4.03.6183, Relator(a) Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data do Julgamento 28/08/2024, Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 03/09/2024).

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. ELETRICIDADE. ENTENDIMENTO DO C. STJ. I - Preliminar de sobrestamento do feito, arguida pelo réu, rejeitada, uma vez que, considerando a decisão proferida na proposta de afetação no RE 1368225, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem a acerca do "Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019" (Tema 1209), não há relação com apresente ação. II - O objetivo dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil de 2015, é sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material. III - Quanto à conversão de atividade especial em comum após 05.03.1997, por exposição à eletricidade, cabe salientar que o artigo 58 da Lei 8.213/91 garante a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física (perigosas), sendo a eletricidade uma delas, desde que comprovado mediante prova técnica. Nesse sentido, pela possibilidade de contagem especial após 05.03.1997, por exposição à eletricidade é o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: Resp no 1.306.113-SC, julgado em 14.11.2012, DJe 07.03.2013, rel. Ministro Herman Benjamin). IV- Preliminar e embargos de declaração do INSS rejeitados.” (ApCiv 5000703-90.2021.4.03.6141, Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, TRF3 - 10a Turma, DJEN DATA: 28/08/2023).

"PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 1.000 (MIL) SALÁRIOS MÍNIMOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS RECONHECIDA. EXPOSIÇÃO A TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS E A HIDROCARBONETOS. AGENTES FÍSICO E QUÍMICO. VINTE E CINCO ANOS DE TRABALHO INSALUBRE, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

(...)

7. O agente nocivo "eletricidade", acima de 250 volts, teve enquadramento no Decreto no 53.831/64 (código 1.1.8) até 05.03.97, data da edição do Decreto no 2.172/97, que não mais o relacionou entre os agentes nocivos à saúde do trabalhador. A simples ausência de previsão no decreto não é suficiente para retirar a periculosidade da atividade de eletricista, caso comprovadamente exercida pela parte autora. Impende destacar que a classificação das atividades profissionais sujeitas aos agentes nocivos à saúde, constante dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, tem sentido apenas exemplificativo, exigindo-se, contudo, prova da efetiva exposição e da insalubridade. De igual modo, com a publicação do Decreto no 3.048, de 06.05.1999, foi revogado o Decreto no 2.172/97, e nas sucessivas alterações posteriores evidenciou-se o caráter exemplificativo do rol dos agentes e das atividades nocivas à saúde do trabalhador, firmando-se, entretanto, a exigência de prova formal.

(...)

15. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5005099-72.2022.4.03.6110, Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data do Julgamento 14/08/2024, Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 20/08/2024.)”

Com efeito, diversamente do alegado, o acórdão abordou fundamentadamente a questão levada a julgamento, qual seja, a possibilidade do reconhecimento da atividade especial exercida pelo autor, em decorrência da exposição à eletricidade superior a 250 volts.

Ademais, insiste a autarquia em pleitear o sobrestamento do feito com base no Recurso Extraordinário 1.368.225/RS (Tema 1.209), o que já foi expressamente destacado no v. acórdão não possuir correspondência com a presente demanda, já que o Tema 1.209 refere-se ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial com fundamento na exposição ao perigo (com ou sem arma de fogo) e a presente demanda trata da análise da atividade desenvolvida com exposição ao agente agressivo eletricidade acima de 250 volts.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, formulado pelo embargado, observo que os honorários recursais têm a finalidade de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça somente serão fixados os honorários recursais em favor do(a) patrono(a) da parte recorrida nas hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, bem como na existência de imposição de verba honorária pelo Juízo que proferiu a decisão recorrida, eis que vedada em grau de recuso a fixação de honorários recursais quando não houver sido imposta a condenação em honorários advocatícios.

Ainda, ressalto que o arbitramento dos honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, deve ocorrer pela interposição do recurso que inaugura o grau recursal, sendo indevida a sua fixação em recurso de agravo interno e embargos de declaração.

No entanto, no caso dos autos, a decisão embargada deu parcial provimento ao agravo interno do INSS, de modo que não cabe a majoração da verba honorária.

Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL INDEVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Diversamente do alegado, o acórdão abordou fundamentadamente a questão levada a julgamento, qual seja, a possibilidade do reconhecimento da atividade especial exercida pelo autor, em decorrência da exposição à eletricidade superior a 250 volts.

- Não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), porquanto não há comprovação de fornecimento de equipamento de proteção individual pelos empregadores.

- Embora insista a autarquia em pleitear o sobrestamento do feito com base no Recurso Extraordinário 1.368.225/RS (Tema 1.209), já foi expressamente destacado no v. acórdão que tal julgado não possui correspondência com a presente demanda, já que o Tema 1.209 refere-se ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial com fundamento na exposição ao perigo (com ou sem arma de fogo) e a presente demanda trata da análise da atividade desenvolvida com exposição ao agente agressivo eletricidade acima de 250 volts.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, os honorários recursais têm a finalidade de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça somente serão fixados os honorários recursais em favor do(a) patrono(a) da parte recorrida nas hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, bem como na existência de imposição de verba honorária pelo Juízo que proferiu a decisão recorrida, eis que vedada em grau de recuso a fixação de honorários recursais quando não houver sido imposta a condenação em honorários advocatícios.

- O arbitramento dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, deve ocorrer pela interposição do recurso que inaugura o grau recursal, sendo indevida a sua fixação em recurso de agravo interno e embargos de declaração.

- No caso dos autos, a decisão embargada deu parcial provimento ao agravo interno do INSS, de modo que não cabe a majoração da verba honorária.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão